Tribunal: STF
Processo: ARE 1484117
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de precatório - Expedição de precatório preferencial para idosos - Art. 100, § 2º da CF/88 que faz menção expressa à obrigação de pequeno valor - Limite legal - O enquadramento do crédito como de pequeno valor se dá na data do trânsito em julgado do título executivo e não da expedição do ofício requisitório - Precedentes - Tema 792 da Repercussão Geral - LE nº 17.205/19 que alterou o valor máximo para pagamento mediante RPV publicada em momento posterior ao trânsito em julgado do título executivo - Inaplicabilidade da LE nº 17.205/19 - Título executivo transitado em julgado em novembro/2011 - Impossibilidade de aplicação do multiplicador previsto pelo art. 2º, da EC nº 99, de dezembro/17 - Inviabilidade da adoção de critério híbrido, contemplando o valor anterior das RPVs com o multiplicador atual - Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 9 e 13).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 101 e o § 2º do art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao argumento de que “tal entendimento afasta o regime especial de precatório estabelecido pela EC nº 99/2017” (fl. 4, e-doc. 15).



    Asseveram que, “enquanto durar o regime especial de pagamentos de precatório, os depósitos superpreferenciais em razão da idade, do estado de saúde ou deficiência deverão observar o equivalente a 5 vezes o valor das obrigações classificadas como de pequeno valor” (fl. 7, e-doc. 15).



    Sustentam que “eventual acórdão transitado em julgado, não impede a aplicação da EC nº 99/2017, pois o constituinte reformador adotou como marco temporal, o julgamento da questão de ordem das ADINS 4.357 e 4.425, ou seja, aplica-se a referida emenda constitucional, a todos os precatórios vencidos e que vencerão, cujo ente federativo estava em atraso quando da modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009” (fl. 8, e-doc. 15).



    Pedem “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, para determinar a aplicação do artigo 102, § 2º, do ADCT, e, via de consequência, seja determinada a complementação do depósito de precatório com base no valor equivalente a cinco vezes o valor de 1.135,2885 UFESPs” (fl. 9, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 22).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “a apreciação das questões postas pelos Agravantes no recurso extraordinário não passam pelo reexame do conjunto fático-probatório. Trata-se, exclusivamente, de deliberar-se sobre a contrariedade ou não dos diapositivos constitucionais tidos como violados no recurso extraordinário, tendo em vista que o Tribunal a quo determinou que fosse observado o limite de 3 OPVs, como teto para o pagamento de precatório prioritário, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em data anterior à edição da EC nº 99/2017” (fl. 3, e-doc. 24).



    Pedem “o conhecimento e provimento do presente recurso para determinar o processamento do recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Os agravantes limitaram-se a alegar no recurso extraordinário que “resta devidamente demonstrado o requisito da repercussão geral, por se tratar de questão constitucional que ultrapassa os interesses subjetivos das partes e é relevante sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico” (fl. 5, e-doc. 15).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenham mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APONTADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.446.579-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Insuficiência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.124.045-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “De outra parte, o inconformismo recursal merece acolhimento quanto ao pedido subsidiário formulado às fls. 06/07. Isso porque, como o título executivo transitou em julgado em novembro/2011 (fls. 135 dos autos de origem), inviável que os depósitos parciais prioritários sejam calculados pelo valor das RPVs multiplicado por 05 (cinco), como previsto pelo art. 2º, da EC nº 99, de dezembro/17, promulgada após o trânsito em julgado. À época do trânsito em julgado os depósitos prioritários eram calculados pelo valor das RPVs fixado na LE nº 11.377/03, multiplicada por 03 (três), nos termos do art. 100, § 2º, da CF/88. Inviável, portanto, que, na hipótese, seja estabelecido critério híbrido, contemplando o valor anterior das RPVs com o multiplicador atual. Nessa direção: AI nº 3004507-21.2021.8.26.0000, rel. Des. Marrey Uint, j. 16/09/2021. Assim sendo, a r. decisão proferida pelo juízo a quo deve ser reformada em parte, apenas para o fim de estabelecer que o cálculo dos depósitos parciais prioritários deve observar o regramento vigente à época do trânsito em julgado do título executivo, seja em relação ao valor das RPVs, seja em relação ao multiplicador aplicável. Ante o exposto, meu voto é pelo provimento parcial do recurso, nos termos acima delimitados” (fl. 4, e-doc. 6).



    No recurso extraordinário, os agravantes não impugnara, especificamente, o fundamento do acórdão recorrido no qual se concluiu “inviável (...) que, na hipótese, seja estabelecido critério híbrido, contemplando o valor anterior das RPVs com o multiplicador atual”. 



    Ademais, os fundamentos trazidos no recurso extraordinário, de que “afastar a aplicação da EC 99/2017 no caso dos autos, e consequentemente das normas promulgadas posteriormente, para que se reconheça a norma vigente quando do trânsito em julgado com relação à sistemática de pagamento do regime especial, seria reconhecer o afastamento da prorrogação do prazo para quitação dos precatórios devidos pelo Estado de São Paulo, e demais alterações que também beneficiam a Executada”, não constam do acórdão impugnado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora